Tribunal: TJBA
Processo: 8002646-40.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002646-40.2020.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. e outros

Advogado(s)
:
BRUNO LEITE DE ALMEIDA, PAULO ANTONIO MULLER, MARLON DANI MANHAES NETO

APELADO: MANOEL THOMAZ CARVALHO CRUZ DE SOUZA

Advogado(s)
:
JACKSON PEREIRA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO SEM PERÍCIA MÉDICA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O recurso versa sobre ação de cobrança de indenização securitária cumulada com danos morais. O autor alega invalidez permanente decorrente de osteoartrose no joelho, com cirurgia realizada em 2017.

A parte ré requereu expressamente a produção de prova pericial médica e prova oral. O objetivo era definir a natureza da incapacidade (doença ou acidente) e o marco inicial do prazo prescricional.

O juízo de primeiro grau proferiu sentença de parcial procedência sem realizar a instrução probatória. Fundamentou a decisão na presunção de veracidade decorrente da não apresentação das apólices pelas seguradoras. As rés apelam alegando cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside
em saber se o julgamento antecipado do mérito, sem a realização da perícia médica requerida, configurou cerceamento de defesa em face da necessidade de definir o nexo causal e o termo inicial da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 5º, LV, da Constituição Federal assegura aos litigantes o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

O art. 369 do Código de Processo Civil garante às partes o direito de empregar todos os meios legais e moralmente legítimos para provar a verdade dos fatos.

No caso de seguro de vida, a perícia médica é prova indispensável para caracterizar a invalidez e identificar o momento da ciência inequívoca da incapacidade (Súmula 278 do STJ).

O Tribunal de Justiça da Bahia já havia ressalvado, em agravo de instrumento anterior, que a prescrição deveria ser reanalisada após a devida instrução processual.

O julgamento antecipado impediu as rés de demonstrarem que a patologia pode ter natureza degenerativa (excluída da cobertura de acidente) ou que a pretensão está prescrita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em ações de cobrança de seguro quando a prova pericial médica é essencial para aferir a natureza da incapacidade e o termo inicial do prazo prescricional
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 278;

STJ, Súmula nº 101;

TJBA, AI nº 8024929-43.2023.8.05.0000.

STJ -
AgInt
no REsp: 1871694 RJ 2020/0095466-0, Data de Julgamento: 09/08/2022.

STJ - REsp: 1119445 RJ 2009/0020507-1, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/09/2019.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da apelação nº
8002646-40.2020.8.05.0191
, interposta por
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. e CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.
em face de
MANOEL THOMAZ CARVALHO CRUZ DE SOUZA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E
D
AR PROVIMENTO à apelação interposta, nos termos do voto do relator.